Tribunal: STF
Processo: ARE 1253122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado pelo concurso de agentes. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.